Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Em despachos datados de 2/12/2025, 4/12/2025 e 5/12/2025, determinei às Defesas de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA que enviassem para a Secretaria da Primeira Turma o material a ser apresentado na sustentação oral até o dia 5/12/2025, às 15h, para verificação da adequação técnica, o que foi devidamente cumprido, à exceção da Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA, que não encaminhou o material no prazo fixado, conforme informação da Secretaria da Primeira Turma.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que cabe ao Relator indeferir a juntada de quaisquer documentos de caráter irrelevante, impertinente ou tumultuário, o que se aplica, naturalmente, aos “slides” que as Defesas pretentem utilizar em sustentação oral (Inq 3998 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/10/2017; HC 149890 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).



    Os materiais audiovisuais encaminhados pelas Defesas de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, MÁRIO FERNANDES e MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR são pertinentes e relevantes, diferentemente do material apresentado pela Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA que é parcialmente impertinente, constituindo-se de diversos documentos e imagens que não estão juntadas aos autos e não dizem respeito ao objeto da presente Ação Penal 2.693/DF, nem tampouco com as teses defensivas trazidas nas alegações finais.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a utilização do material audiovisual previamente encaminhado pelos advogados regularmente constituídos e cadastrados de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, MÁRIO FERNANDES e MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR e DETERMINO que a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresente material legalmente adequado à Secretaria da Primeira Turma, para nova verificação de adequação técnica e pertinência, até as 15h00 do dia 8/12/2025, se pretender utilizá-lo na sustentação oral do dia 9/12/2022.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da Republica.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente